Tribunal: TJMT
Processo: 1040731-06.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040731-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LIEZETE FRANCISCA DA SILVA - CPF: 362.522.391-00 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040731-06.2021.8.11.0001

Origem: 5º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente (s):
Midway S.A. - Credito, Financiamento e Investimento

Parte Recorrida (s):
Liezete Francisca Da Silva, Energisa S/A e Banco do Brasil S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/03/2023

Ordem na pauta:
58

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM OS OUTROS CORRÉUS – PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA VIA PIX – NOVA MODALIDADE VEICULADA PELA ENERGISA –

FALHA NO RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO – POSTERIOR INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA –INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUA COMO MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO REPASSE FEITO AO BANCO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NESSE CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A regra do artigo 844, § 3º, do CC, só se aplica se houver declaração expressa do credor de que o acordo abrange a dívida por completo, assim, havendo pedido de continuidade da demanda em relação ao outro codevedor, é devida a análise do pedido feito na inicial.

Se a instituição financeira atua como mera intermediadora de pagamento e demonstra que efetuou o repasse dos valores ao banco, descabe imputar-lhe a responsabilidade pelo ressarcimento de valores.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré Midway S.A. - Credito, Financiamento e Investimento ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrente no que concerne à falha na transação de pagamento via PIX, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No caso dos autos, o autor teve os serviços de energia elétrica da UC de sua titularidade suspensos, mesmo tendo adimplido fatura, via PIX, atraído pela nova forma de pagamento promovida pela Energisa.

Deflui dos autos que compõem o polo passivo da presente demanda outras partes, cujas corrés firmaram acordo com a parte autora, que recebeu indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo Banco do Brasil S/A (Id. 147697406) e de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) pelo Energisa Mato Grosso (id. 14697397), pela falha na prestação dos serviços.

O recorrente pretende a reforma da sentença sob alegação preliminar de perda superveniente de interesse processual da autora, invocando que o acordo entre as partes leva à extinção da dívida pela existência de solidariedade dos codevedores e, caso, não acatada pelo juízo tal preliminar, argumenta pela sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, já que não colaborou minimamente para os fatos.

No mérito, sustenta como motivo para a reforma da sentença e julgamento improcedente dos pedidos autorais a inexistência de falha na prestação de seu serviço, ou, subsidiariamente requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

A parte autora embora devidamente intimada para apresentar suas contrarrazões ao recurso interposto, manteve-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente, tem-se que, a princípio, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo, de forma que a recorrente também poderá responder à demanda.

Diante disso, postergo a análise quanto à responsabilidade individual para apreciação junto ao mérito da causa, diante do cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto.

Ainda, em relação
à preliminar de extinção da obrigação pelo artigo 844, § 3º do CC,
que prescreve que, firmada transação entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores, importante verificar que, do acordo firmado entre a parte autora e as corrés Banco do Brasil e Energisa, não consta a participação da agenciadora de pagamentos.

A esse respeito, a jurisprudência sobre o tema firmou-se no sentido de que essa transação, entre um dos devedores solidários e seu credor, só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não apenas parcialmente (precedente desta Turma Recursal: 1007646-63.2020.8.11.0001, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO).

Logo, considerando que a empresa recorrente não integrou a avença firmada ao início da ação (previamente à sentença), a transação não elide a possibilidade de sua responsabilização pelas verbas indenizatórias, sobretudo porque o objeto do acordo consiste no valor ao qual àquelas partes entenderam como incontroverso, além de que a parte autora manifestou expressamente pela continuidade da demanda em relação à ora recorrente.

Desse modo,
rejeito
o pedido de extinção da obrigação proposta pela recorrente, com fundamento no artigo 844, § 3º, do CC, eis que, é plenamente possível a continuidade da demanda em relação à corré que não integrou o acordo realizado entre os demais litigantes, em casos específicos como o presente.

Quanto ao mérito, vê-se dos autos que a recorrente trouxe farta documentação demonstrando que recebeu o valor via PIX de pagamento feito pela autora, de R$ 280,37 (duzentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), incluso data e hora da transferência feita ao Banco do Brasil, indicando ID do evento e chave de endereçamento, além de outras informações sobre o pagamento, o que indica que desempenhou com maestria a função que lhe foi atribuída, portanto, verifico a necessidade de reforma do julgado no que tange a atribuição de responsabilidade da recorrente pelos eventos descritos na exordial.

Isso porque, ao que se vê, a recorrente atua apenas como intermediadora do pagamento, gestora de boletos e recebíveis, além do que demonstrou que cumpriu com sua responsabilidade em repassar os valores ao Banco do Brasil, não podendo, assim, ser responsabilizada pelo não reconhecimento do pagamento pela Energisa, nem pelo corte de energia elétrica, atraindo a improcedência dos pedidos em relação a esta parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à demandada Midway S.A.- Credito, Financiamento e Investimento, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023